Tribunal: STF
Processo: HC 189285
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.664.303/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
     A conduta assim descrita pelo Ministério Público (Doc. 2, fls. 4-6):
    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de setembro de 2016, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Aristides Fernandes Moraes, nº 100, bairro Alvorada, nesta cidade e comarca, os denunciados conduziam 01 (uma) camionete S-10, cor branca, placa FYT-0960, que sabiam ser produto de furto/roubo.
    Consta ainda que, cm circunstâncias não apuradas anteriores ao dia 29 de setembro de 2016, os denunciados adulteraram a placa e o chassi do referido veículo S-10. 
    Conforme foi apurado, em patrulhamento pelo bairro Alvorada, policiais militares depararam-se com referido veículo, com placas FY'140960, conduzido pelo denunciado Guilherme Sousa Ramos tendo como passageiro o conduzido Cristiano 
    Realizadas as buscas no veiculo, constatou-se que o chassi fora remarcado/adulterado e foi encontrado embaixo do carpete anotação constando o numero de chassi 9bg148rik0fc405984. Após consulta no sistema, verificou-se que esta inscrição não confere com os dígitos inscritos nos vidros. 
    Não obstante, após consulta ao número do chassi, apurou-se por meio do sistema ISP que referido número corresponde a um veiculo do Mesmo modelo e cor, todavia com placa divergente, qual seja, PVT-3258,1 sendo constatado que este veículo possui queixa de furto/roubo (fls. 38). 
    Além disso, foi encontrado no automóvel um tablete de maconha, devidamente individualizado e acondicionado em invólucro plástico, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal e regulamentar. As substâncias entorpecentes em epígrafe foram apreendidas e periciadas, conforme exame preliminar e exame definitivo de drogas de fls. 22 e 29/30, respectivamente. 
    Encerrada a instrução, o paciente foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 2, fls. 223-242).
    Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu parcial provimento para condenar o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Eis a ementa do julgado (Doc. 3, fls. 63
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - RECEPTAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ARTIGOS 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N°. 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS - FARTA PROVA ORAL EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTO DE CONVICÇÃO COLIGIDOS - CONDENAÇÃO LANÇADA. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. - Não basta à desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico. - Incabível a concessão da causa especial de redução da pena, quando não preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 33, § 4°, da Lei Antidrogas, mormente quando comprovada a dedicação do agente às atividades criminosas. - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Havendo apenas indícios, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados e em plena consonância com os demais elementos de prova, são suficientes para se revelar a materialidade e autoria do tráfico ilícito de drogas. 
    Contra esse julgado ainda foram opostos Embargos Infringentes, rejeitados pelo Tribunal estadual, conforme ementa (Doc. 3, fl. 157):
    EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IDONEIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 
    - Havendo prova da autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de rigor a condenação do réu. 
    - O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido na origem (Doc. 3, fls. 200-205). Ainda inconformada, interpôs Agravo em Recurso Especial, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 3, fls. 251-255), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Colhe-se da ementa (Doc. 3 – fls. 273):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ACORDO COM O PRIMADO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    2. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.
    3. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da qualidade e da quantidade da droga apreendida (393,80g de maconha) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, em 1 ano acima do mínimo legal, o que se mostra proporcional e razoável.
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Alega, em suma: (a) A natureza da droga, maconha, não gera qualquer especial reprovação; (b) Em razão de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base fora majorada em 1/5 (um quinto) em relação ao mínimo cominado, restando fixada em 6 (seis) anos de reclusão; e (c) Não há motivação idônea que permita considerar minimamente proporcional a quantidade de pena-base fixada. Mesmo que fosse estabelecida acima do mínimo cominado, não é necessária ou adequada no patamar aplicado. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de reduzir o quantum de pena na primeira fase da dosimetria.
     É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:
    O Tribunal a quo, ao analisar a reprimenda inicial fixada, consignou (e-STJ fl. 379): 
    Na primeira fase, diante da grande quantidade de droga apreendida, fixo a pena -base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias -multa. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 
    Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: AgRg no HC n. 526.747/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019; AgRg no REsp n. 1.448.502/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019; AgRg no AREsp n.1.266.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019; AgRg no AREsp n. 1.481.573/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 4/9/2019; AgRg no AREsp n. 1.505.515/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 22/8/2019). 
    No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da qualidade e da quantidade da droga apreendida (393,80g de maconha) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, o que se mostra proporcional e razoável. 
    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da quantidade de droga apreendida (393,80g de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 
    […] Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 
    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 
    Em suma, o incremento da pena-base em 1 ano, ante a variação de 5 a 15 anos, foi estabelecido de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente